Tribunal: TJMT
Processo: 1004245-79.2024.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004245-79.2024.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[E. M. G. G. - CPF: 113.155.891-09 (AGRAVANTE), JEANE DA CONCEICAO GASPAR - CPF: 055.424.332-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), JEANE DA CONCEICAO GASPAR - CPF: 055.424.332-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. M. G. G. - CPF: 113.155.891-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DIVISÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no montante de 05 (cinco) URHs, sem distinção quanto à responsabilidade financeira entre os entes federativos demandados em ação de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública abrange a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) se é possível a distribuição proporcional da verba honorária entre os entes demandados quando há divisão das obrigações impostas na decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos para sua efetivação (CF, arts. 6º e 196), o que permite ao cidadão demandar qualquer deles para obtenção do tratamento necessário.

4. A solidariedade entre os entes federativos também se estende às consequências processuais decorrentes da sucumbência, inclusive ao pagamento de honorários advocatícios.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, nas demandas que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do mesmo diploma legal.

6. No caso concreto, a fixação dos honorários em 05 (cinco) URHs mostra-se adequada à natureza da causa, ao grau de zelo profissional e à complexidade da demanda, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua redução.

7. Contudo, considerando que Estado e Município integraram o polo passivo da demanda e que houve direcionamento das obrigações entre os entes, mostra-se razoável a distribuição proporcional do encargo sucumbencial, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas ações que visam assegurar tratamento médico ou outra prestação relacionada ao direito à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos abrange também os encargos decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, admitindo-se o rateio da verba entre os demandados”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, rel. Min. (Tema 1313), 1ª Seção, j. 2024; TJ/MT, AC 1001842-64.2024.8.11.0037, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra decisão monocrática proferida nos autos de Recursos de Apelação Cível oriundos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Ederson Miguel Gaspar Gomes
, representado por sua genitora, em face do agravante e do
Estado de Mato Grosso
, na qual se pleiteou a realização de consultas médicas com especialistas, acompanhamento fonoaudiológico e o fornecimento do medicamento Formoterol + Budesonida 12 + 400 mcg pó inalável.

Na origem, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e determinando o fornecimento das consultas médicas especializadas e do medicamento prescrito, além de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no montante de 05 (cinco) URHs.

Interpostos recursos de apelação pelas partes, foi proferida decisão monocrática que negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso do autor para determinar o restabelecimento do acompanhamento fonoaudiológico, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Irresignado, o Município de Lucas do Rio Verde interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática no tocante à condenação sucumbencial.

Aduz que, embora a sentença tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos, estabeleceu divisão de atribuições quanto ao cumprimento das obrigações, atribuindo ao Município o fornecimento das consultas médicas e assistência básica, enquanto direcionou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento, integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Sustenta que, apesar dessa divisão de competências, foram fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no montante de 05 URHs, sem distinção quanto ao ônus financeiro entre os entes demandados, entendimento que foi mantido pela decisão monocrática.

Argumenta que o valor arbitrado revela-se desproporcional à complexidade da causa e ao proveito econômico obtido, defendendo a redução da verba honorária com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega, ainda, que o fornecimento do medicamento, considerado o principal objeto da demanda e de maior impacto financeiro, foi direcionado ao Estado de Mato Grosso, razão pela qual a sucumbência deveria refletir essa distribuição material das obrigações.

Defende, assim, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser direcionada integralmente ao Estado de Mato Grosso, ou, subsidiariamente, dividida proporcionalmente entre os entes demandados, na proporção de 50% para cada um.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados e redirecionar a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial.

Em contrarrazões, Ederson Miguel Gaspar Gomes, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, afirma que a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federativos, alcançando também os ônus sucumbenciais, sustentando, contudo, a possibilidade de distribuição proporcional da verba honorária entre os litisconsortes, motivo pelo qual requer a divisão do pagamento entre Estado e Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o Município de Lucas do Rio Verde insurge-se contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no montante de 05 (cinco) URHs, sem distinção quanto ao ônus financeiro entre os entes demandados.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à definição da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é
solidária entre os entes federativos
, podendo o cidadão demandar qualquer deles para a obtenção do tratamento necessário.

Essa solidariedade também se projeta sobre os encargos decorrentes da sucumbência, não impedindo, contudo, que o magistrado proceda à
distribuição proporcional da verba honorária entre os entes demandados
, sobretudo quando há divisão material das obrigações impostas na decisão judicial.

Nesse sentido, destaco:

“A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos,
inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
”
(TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19/02/2025)

No que concerne ao critério de fixação da verba honorária nas demandas envolvendo o direito à saúde, cumpre registrar que a matéria foi recentemente uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), ocasião em que a Primeira Seção fixou a seguinte tese:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Tal entendimento reconhece as peculiaridades das demandas de saúde pública, que frequentemente envolvem obrigações de fazer e não apresentam proveito econômico facilmente mensurável, autorizando a fixação da verba honorária
por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que os honorários foram fixados na sentença no valor equivalente a
05 (cinco) URHs
, conforme tabela da OAB/MT vigente à época da prolação da decisão, montante que se mostra
adequado à natureza da causa, ao grau de zelo profissional e à complexidade da demanda
, não se revelando excessivo ou desproporcional.

Assim, não há razão para redução do valor arbitrado.

Por outro lado, considerando que ambos os entes federativos integraram o polo passivo da demanda e que houve direcionamento das obrigações entre Estado e Município, revela-se razoável que o pagamento da verba honorária seja
dividido proporcionalmente entre os demandados
, solução que preserva a solidariedade existente entre os entes federativos e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, a decisão agravada merece apenas
ajuste quanto à distribuição do encargo sucumbencial
, para estabelecer que cada ente demandado arque com
50% (cinquenta por cento)
do valor fixado na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
, apenas para estabelecer que o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença deverá ser suportado proporcionalmente pelos entes demandados, cabendo ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Lucas do Rio Verde arcar, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, mantidos os demais termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026